Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718816-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DA JARDINAGEM LTDA AGRAVADO: TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa de Jardinagem Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 152926209 do processo n. 0745342-86.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP, homologou a proposta de honorários apresentada por perito judicial no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e determinou a intimação da autora para efetuar o adiantamento da verba. Em suas razões recursais (ID 46767147), narra a agravante que foi deferida a produção de prova pericial para verificar a capacidade mental do senhor Carlos, requerida pelo Ministério Público. Alega que o valor dos honorários homologados pelo Juízo de origem, R$15.000,00 (quinze mil reais), não observa a razoabilidade e proporcionalidade necessárias. Defende que a perícia a ser realizada não apresenta grande complexidade, pois “constitui basicamente em análise dos exames médicos pelos quais irá apurar a capacidade civil e a saúde mental do periciando”. Sustenta que o valor é excessivamente superior ao praticado em perícias semelhantes. Expõe que, como a perícia foi solicitada pelo Ministério Público, houve deliberação de que seria paga ao final do processo pelo vencido, nos termos do art. 91 do CPC. Afirma que, apesar disso, sobreveio decisão determinando o adiantamento dos honorários pela autora/agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela redução dos honorários periciais ou nomeação de outro perito. Preparo recolhido (IDs 46767148 e 46767149). Em decisão constante no ID 46838257, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Intimada, a agravada apresentou contraminuta ao agravo, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 47551629). A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo seu provimento (ID 52477162). Em razão da Desa. Maria Leonor Leijo Aguena não mais compor o órgão (ID 52514392), os autos vieram a esta Relatoria após redistribuição aleatória. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifica-se que o agravo de instrumento interposto impugna dois pontos: i) a responsabilização da parte autora pelo adiantamento dos honorários periciais e i) o indeferimento do pedido de nomeação de novo perito especialista, com a consequente homologação da proposta de honorários. Da detida análise dos autos, observa-se que, no contexto processual de produção de prova pericial, em 6/2/2023 (ID 148492418), foi proferida decisão em que consta que é da parte autora a incumbência pelo adiantamento das despesas relativas a ato requerido pelo Ministério Público, quando atua como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 82, § 1o, do CPC. A autora/agravante foi intimada do ato decisório de forma eletrônica no dia 9/2/2023, pelo PJe. Contra esse pronunciado, não foram opostos embargos de declaração. Consequentemente, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante, no que concerne à impugnação acerca da responsabilidade pelo adiantamento das despesas com honorários periciais, é extemporânea. Isso porque interpôs agravo de instrumento apenas em 16/5/2023, ultrapassando o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]. Dito isso, necessário examinar a tempestividade recursal também no que concerne à impugnação ao indeferimento do pedido de nomeação de novo perito especialista e consequente homologação dos honorários periciais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Observa-se que o mencionado pronunciado foi proferido em 21/3/2023 (ID 152926209). A agravante foi intimada do ato, pelo PJe, no dia 23/3/2023 e opôs embargos de declaração em 30/3/2023 (ID 154232035). Sobre os aclaratórios, o Juízo de origem concluiu pela intempestividade do recurso. Por relevante, veja-se a fundamentação apresentada (ID 155960818): (...) Descabe razão à embargante. A decisão que esclareceu que a parte autora deveria promover o adiantamento dos honorários periciais não é a decisão embargada, de ID no 152926209, mas sim a decisão de ID no 148492418, há muito preclusa, de modo que os embargos são intempestivos para tratar de tal matéria. Ademais, é cediço que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto. No caso dos autos, a obrigação da parte autora está amparada legalmente, conforme art. 82, §1o, do CPC. O que pretende o embargante, na realidade, é a reanálise da questão à míngua dos vícios apontados, o que não é possível na estreita via dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios de ID no 154232035. Promova a parte autora o adiantamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias. (...) Desse modo, ante a intempestividade, não têm os embargos de declaração o condão de interromper o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido, julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015. CRITÉRIOS. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de declaração. Segundo a parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos embargos, desde que apresentados tempestivamente, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a exclusão do citado efeito. (...) 5. Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado trata-se de genuíno exame de mérito. 6. Com base nessas considerações, deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Por conseguinte, deve o recurso especial ser provido, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso. 7. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016.) Na mesma linha: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 04/11/2016). 2. Em virtude da intempestividade do recurso aclaratório, resulta inviável a aplicação do art. 1.024, § 3o, do CPC/15, a fim de convertê-lo em agravo interno, pois tal conversão pressupõe o conhecimento do recurso integrativo. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 909.977/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 27/3/2017.) Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 16/5/2023, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, pois este possuía até 18/4/2023 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 16/5/2023, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. Nessa mesma linha, o posicionamento do Ministério Público (ID 52477162): (...) Preliminarmente, há que se ressaltar que o recurso é manifestamente intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido. Conforme se infere das razões recursais, o agravo de instrumento foi interposto “em desfavor da r. decisão (ID 152926209) que homologou os horários periciais”. Em seguida, o recorrente defende a tempestividade do recurso nos seguintes termos: A Decisão Agravada (ID 152926209) foi disponibilizada no dia 22/03/2023 sendo publicada no dia 23/03/2023. Da respectiva Decisão foram opostos Embargos de Declaração. O juízo a quo proferiu Decisão (ID 155960818) julgando os Embargos de Declaração a qual foi disponibilizada no dia 20/04/2023 sendo publicada no dia 24/04/2023. Com isso, o dies a quo do Agravo de Instrumento será no dia 16/05/2023. Portanto, revela-se tempestivo o presente agravo de instrumento interposto nesta data. Ocorre que o recorrente não informou que a decisão recorrida, que decidiu acerca dos embargos de declaração anteriormente opostos, não conheceu dos aclaratórios, haja vista a sua manifesta intempestividade. Confira-se (ID 155960818 dos autos de origem): A decisão que esclareceu que a parte autora deveria promover o adiantamento dos honorários periciais não é a decisão embargada, de ID no 152926209, mas sim a decisão de ID no 148492418, há muito preclusa, de modo que os embargos são intempestivos para tratar de tal matéria. Dessa feita, não houve interrupção do prazo recursal do agravo de instrumento, haja vista a intempestividade dos próprios embargos de declaração opostos anteriormente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO. EXCEÇÕES. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO. NÃO CONFIGURADOS. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. "Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (STJ, EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016) 2. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 3. No caso em tela, o Juízo a quo deixou de apreciar os argumentos apresentados pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que os autos devem retornar à instância de origem para a devida apreciação, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de supressão de instância ou cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1761370, 07262999820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso não merece ser conhecido ante a manifesta intempestividade. (...) 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.001 e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.